Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014736-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), EDMIR DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 270.291.151-04 (AGRAVANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), ROGERIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 415.886.061-04 (AGRAVADO), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

recurso de agravo de INSTRUMENTO -
Ação de Resolução do Contrato – INDIMPLÊNCIA DO COMPRADOR E tutela de evidência deferida – dEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PARA O VENDEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que se acha efetivamente demonstrado, a princípio, o direito invocado pelo Agravado ante a inconteste inadimplência do Agravante, ainda, inexistindo elementos que pressupõe a demonstração de que o Agravante detém o direito permanecer na posse do imóvel B, matrícula
27981, do 6
º
Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

É legitima a pretensão
, revela-se pertinente a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDEMIR DE ALMEIDA SANTOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1057177-32.2019.8.11.0041 – Ação de Resolução do Contrato – proposta por ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS – deferiu o pedido formulado pelo autor no ID 70922765, determinado a devolução dos 03 apartamentos - 377A, 377B e 377C - do imóvel do lote B que lhe pertencente, constantes no objeto do contrato de compra e venda firmado entre o autor e réu nos termos da inicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

Inconformado, em suas razões ao Agravante alega em síntese: “O Agravado/Requerente postulou Ação de cobrança com a finalidade de receber a quantia de R$ 1.366.181,54 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e tres centavos) referentes a parte inadimplida do CONTRATO DE COMPRA E VENDA, tabulado entre as partes. Posteriormente, alterou o pedido, sem, contudo, alterar a ação, requerendo, desta feita, pelo mesmo motivo inicial, a resolução do contrato, com imediata ordem de desocupação do imóvel. O contrato objeto da lide trata da venda de dois imóveis distintos (ID ), com matriculas e valores individualizados (cláusula 2 – id 26744528). No decorrer da Ação principal, o agravado protocolou pedido TUTELA DE EVIDENCIA INCIDENTAL EM CARATER LIMINAR (ID Num. 67858470 - Pag. 1 ) VISANDO visando a imediata devolução dos três apartamentos do imóvel B constantes no objeto do contrato de compra e venda.”

Que o juízo “ a quo” concedeu a ordem liminar para entrega dos imóveis violando o art. ?.

Sustenta não se o caso de ordem, e, ainda, ignorou os questionamentos do Agravante.

Acerca do contrato, alega que: “Requerente e Requerido firmaram contrato de compra e venda, em 12 de janeiro de 2014, tendo como objeto 02 (dois) imóveis urbanos, devidamente individualizados e monetizados: 01 (um) lote de 360 m2, no Loteamento Jardim Aclimação, com uma casa residencial com 258 m2 de área construída, localizada na Rua W, no 400, conforme matrícula 39073, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT; 01 (um) lote de 354,60 m2, onde estão construídos 03 (tres) apartamentos residenciais, com área de aproximadamente 300,00 m2, situado na Rua W, no 377, Jardim Aclimação, conforme matrícula 27981, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT. Devidamente individualizados, atribuíram ao primeiro imóvel (casa) o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e ao segundo imóvel (apartamentos) o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), perfazendo o valor total de R$ 1.300.000,00 (um milhao e trezentos mil reais).”

Ainda, que foi estipulado com indexador das prestações acordadas (20/07/2014, 20/12/2014, 20/07/2015 e 20/12/2015) a arroba de boi gordo; bem como restou estabelecido, que efetivada a quitação da 2ª parcela, seria transferido o primeiro imóvel através de Escritura Pública de Compra e Venda, demonstrando, mais uma vez, o animus de individualizar o negócio firmado.

Consigna que, a Clausula 9a do anexo contrato, obriga o Vendedor, a regularizar a matrícula do segundo imóvel, averbando a margem da transcrição imobiliária as construções ali edificadas ate 20 de dezembro de 2015.

Assevera que sempre estiveram contato, em diversas tentativas de acordo e de forma amistosa, no entanto, que foi surpreendido com um mandado de interpelação em movida pelo requerente em agosto de 2019.

Ainda, que diferentemente do que alega o Requerente, na alteração inicial, em nenhum momento requerido anuiu ou teve conhecimento de qualquer transação de crédito que envolvesse a outorga dos imóveis como garantia.

Consigna que ardilosamente, sem consentimento do Requerido e, por estarem os imóveis em seu nome, o Requerente contraiu uma dívida que não guarda qualquer relação com o negócio aqui discutido, quer em datas como em valores, e onerou, fraudulentamente, imóveis que haviam sido dispostos em favor do Requerido.

Aduz que só teve conhecimento das alienações realizadas após ter interpelado judicialmente.

Alega, que em meio a tratativa disponibilizou ao Requerente os apartamentos para que os levasse a locação, tanto assim que, foi por esse locado em 18 de fevereiro de 2019 a Daianne Issa de Oliveira, recebendo dela os pagamentos mensais de aluguel.

Sustenta que durante toda negociação, que os valores correspondentes ao primeiro imóvel descrito (casa), de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), convertido no indexador por eles escolhido, representando 6.111@ (seis mil, cento e onze arrobas) de boi gordo, estaria quitado, uma vez que, o valor pago pelo Requerido, conforme quitação parcial do Requerente, atingia 6.403 @ (seis mil, quatrocentas e tres arrobas) de boi gordo.

Que a negociações alternativas cingiam-se tão somente ao segundo imóvel, uma vez que, por não ter sido cumprida, pelo Agravado, a Clausula 9a do contrato, além de estar ele de posse de uma das unidades, demonstrando a intenção de retomar o imóvel, estariam eles a equacionar a melhor forma de finalizar amigavelmente a pendência.

Alega que a alienações dos imóveis sem anuência do Agravante, demonstram a má-fé do Agravado.

No que tange a manifestação que ensejou a decisão agravada, o AGRAVADO/REQUERENTE requereu a concessão de antecipação de tutela por evidencia, em caráter liminar, a fim de que fosse efetuada a imediata devolução dos apartamentos B e C do imóvel B constantes no objeto do contrato de compra e venda firmado entre o autor e reu nos termos da inicial.

Ainda, que afirmou que o Agravante havia concordado com a devolução do imóvel B composto pelos apartamentos A, B e C.

Destaca que o Agravado não apresentou o acordo, mesmo havendo determinação judicial, no entanto, peticionou informando que não procurou o requerido/agravante para acordo, pois para ele “existe” concordância, e requereu novamente o deferimento da LIMINAR da forma como requerida.

Assim que não deve ser deferida a tutela de evidência, pois existentes lacunas no processo e pedidos que extrapolam o pedido inicial do autor, ou seja, situações diversas e contrarias as elencadas no art. 311 do CPC.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão Agravada o indeferimento da tutela de evidência, uma vez que o pedido do autor /agravado está fundado em que questões que demandam prova pericial e pagamento substancial pelo Agravante.

Consigna que as alegações do autor não estão cabalmente comprovadas nos autos e seus pedidos requerem prova documental e pericial, conforme requerido pela própria parte (id 65645718). Ao contrário, consta nos autos recibo de pagamento parcial recebido pelo autor (id 59809021), documentos que comprovam que o autor alienou os bens após a venda não cumprindo com sua parte no contrato, situações que conduzem a aplicação do art. 476 do CPC.

Discorre sobre o perigo de nova alienação.

Alega que buscou como medida de acordo a resolução definitiva do litigio por meio da entrega do imóvel B e recebimento da transferência da matricula do imóvel A, dando a ambos quitação definitiva do negócio.

No entanto, que Agravado tenta desconstituir o pagamento realizado fracionando-o a fim de que não se considere a quitação integral do imóvel A e parcial do imóvel B.

Que o Agravado busca a tutela, justificando suposto aceite do requerido enquanto distorce o recebido de pagamento assinado por ele mesmo, posto que busca a posse dos apartamentos do imóvel B, enquanto se nega a entregar a escritura do imóvel A.

Discorre sobre a necessidade do deferimento do efeito suspensivo.

Requer, o recebimento do presente recurso, o deferimento do efeito suspensivo.

No mérito, o conhecimento e provimento a fim de que a decisão agravada seja cassada na tua totalidade.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDEMIR DE ALMEIDA SANTOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1057177-32.2019.8.11.0041 – Ação de Resolução do Contrato – proposta por ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS – deferiu o pedido formulado pelo autor no ID 70922765, determinado a devolução dos 03 apartamentos - 377A, 377B e 377C - do imóvel do lote B que lhe pertencente, constantes no objeto do contrato de compra e venda firmado entre o autor e réu nos termos da inicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

Insurge-se o Agravante quanto a determinação de devolução dos 03 apartamentos 377ª, 377B e 377 ao Agravado.

Extrai-se dos autos que Agravante e Agravado “firmaram contrato de compra e venda, em 12 de janeiro de 2014, tendo como objeto 02 (dois) imóveis urbanos, devidamente individualizados e monetizados conforme matrícula 39073 e matrícula 27981, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT. Devidamente individualizados, atribuíram ao primeiro imóvel (casa) o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e ao segundo imóvel (apartamentos) o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), perfazendo o valor total de R$ 1.300.000,00 (um milhao e trezentos mil reais).

Extrai-se ainda, que houve pagamento parcial do contrato, no importe de R$ 833.720,10 (oitocentos e trinta e três mil, setecentos e vinte reais), conforme recibo (id.n.º 136723159 – pág.9).

Dos autos, ainda se extrai que o Agravante, por conta do pagamento do montante acima destacado, pretende que seja reconhecida a quitação do imóvel A (matrícula nº 39073).

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o objeto do recurso está restrito
acerto ou desacerto da decisão agravada
quanto a determinação de devolução de 03 apartamentos - 377A, 377B e 377C - do imóvel do lote B que lhe pertencente ao Agravado, constantes no objeto do contrato de compra e venda firmado entre o autor e réu
. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Extrai-se dos autos que a decisão agravada, se limitou a determinar a devolução do imóvel B ao Agravado ante a inadimplência do Agravante.

Da análise dos autos, extrai-se que de fato houve inadimplemento por parte do Agravante, que até a presente data não adimpliu com a obrigação assumida em 2014.

Mister consignar que em sede de Agravo de Instrumento faz-se necessária a restrição a um exame sumário do caso e à presença dos requisitos indispensáveis à concessão.

Desta feita, considerando que se acha efetivamente demonstrado, a princípio, o direito invocado pelo Agravado ante a inconteste inadimplência do Agravante, ainda, inexistindo elementos que pressupõe a demonstração de que o Agravante detém o direito permanecer na posse do imóvel B, matrícula
27981, do 6
º
Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

É legitima a pretensão
, revela-se pertinente a manutenção da decisão agravada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022